Tribunal: TJES
Processo: 5003009-63.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003009-63.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: EXIMIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - EPP
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM A REQUERIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. (2). ANTÍTESE. ALEGA LEGALIDADE DA COBRANÇA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (3). SENTENÇA. JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA: DECLARAR
“[...] a inexistência do débito relativo ao contrato nº E000000170387008 / EMBRATEL LD21 PF, no valor de R$ 160,66 (ID – 1468435 – pág. 3), DETERMINANDO, via de consequência, a baixa de toda e qualquer negativação ou restrição ao crédito decorrente de tal contrato, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de negativação ou multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais), em caso de cobrança indevida. [...]” CONDENAR “[...] a requerida a pagar o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da empresa autora, atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. [...]”
(4). RECURSO DA RÉ. ALEGA A VALIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS E DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO EM NOME DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REQUER SEJA CONHECIDO O RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. (5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). TRATA-SE DE LIDE QUE TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRISA-SE QUE O DANO MORAL CONTRA A PESSOA JURÍDICA É CABÍVEL, CONFORME PRECEITUA SÚMULA N° 227. A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL, DO STJ. APESAR DE SE MOSTRAR EM HIPÓTESES RESTRITAS, OU SEJA, EM SITUAÇÕES QUE MACULEM SUA HONRA OBJETIVA. NO CASO DOS AUTOS FICA CARACTERIZADA TAL HIPÓTESE DIANTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO A QUO, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). VALOR ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (7). SENTENÇA REFORMADA, APENAS E TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA O IMPORTE DE R$ R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CUJO VALOR DEVE SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO (Súmula 362 do STJ) E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, POIS SE TRATA DE UMA RELAÇÃO CONTRATUAL. (8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, da LJE e PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no e-DIARIO em 12/04/2018).
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.